Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013615-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO FRANCISCO GOMES - CPF: 025.782.881-86 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO E CÔMPUTO DAS HORAS DE ESTUDO PARA FINS DE ABATIMENTO DA REPRIMENDA A CUMPRIR – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO EMISSORA NÃO CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL – ENSINO À DISTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o caráter de ressocialização da pena, o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição pelo estudo depende da existência de convênio com a unidade prisional. Além disso, não se admite a remição com base tão somente em certificado de curso de ensino à distância, sem um mínimo de fiscalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Rogério Francisco Gomes
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 2000053-88.2019.8.11.0004 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de remição de 10 dias de pena por estudo.

Em síntese, o agravante requer a homologação do certificado de conclusão de curso apresentado e a declaração de remição da mencionada quantidade de dias de pena (Id. n. 134752694, pp. 265-272).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 134752694, pp. 280-285).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 134752694, p. 276).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 138472652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que o reeducando
Rogério Francisco Gomes
apresentou ao juízo de origem um certificado de conclusão do “
curso de Aperfeiçoamento: ‘Auxiliar Administrativo’, com duração de 120 horas
”, supostamente realizado entre 11 de novembro de 2021 e 20 de abril de 2022, emitido pela “
Faculdade UNINA
” (Id. n. 134752694, p. 249), pugnando pela remição de 10 dias de pena, porém, tal pedido foi indeferido pelo magistrado.

Contra essa decisão se insurge o ora agravante, argumentando, em linhas gerais, que, por se tratar de curso profissionalizante, não é exigível o reconhecimento do Ministério da Educação.

Sem razão, contudo.

O artigo 126 da Lei de Execução Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio,
inclusive profissionalizante
, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificados pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.
”

Outrossim, os artigos 2o e 4o da Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça preveem o seguinte:

“
Art. 2o O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

(...)

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária,
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional
e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.

(...)

Art. 4o O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:

I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;

III – objetivos propostos;

IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;

VI – forma de realização dos registros de frequência; e

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
”

Ocorre que o certificado em questão – um documento particular que não se confunde com eventual atestado do diretor do estabelecimento prisional – foi emitido por instituição não conveniada com o poder público estadual, o que significa que não havia a necessária integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, sem perder de vista que o curso teria sido supostamente realizado à distância, sem nenhuma fiscalização idônea.

Tais circunstâncias inviabilizam a pretendida homologação do certificado para fins de remição de pena.

Defrontando-se com casos semelhantes, inclusive oriundos do mesmo juízo e envolvendo a mesma instituição de ensino, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO, POR CURSO REALIZADO À DISTÂNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – TEMPO DE ESTUDO QUE FICA A CRITÉRIO DO APENADO – ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância.

2. No caso dos autos, além da ausência de fiscalização pela unidade prisional, o apenado limitou-se a colacionar ao feito o certificado de conclusão do curso com duração de 360 horas, sem informações acerca da sua frequência, dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, inviabilizar a concessão da benesse
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1016621-43.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 23.2.2022; data da publicação: 25.2.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ‘AUXILIAR ADMINISTRATIVO’. CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA (EAD). REMIÇÃO NEGADA. PRETENDIDA REDUÇÃO PELAS HORAS DE ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACESSO DO REEDUCANDO AO MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O Reeducando que cumpre pena em regime fechado e apresenta de maneira isolada o certificado de conclusão de curso profissionalizante de ‘Auxiliar Administrativo’, expedido por instituição não conveniada com o Poder Público, sem informações acerca dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos, não lhe dá o direito à remição da pena por estudos, haja vista a ausência de fiscalização pela Unidade Prisional, referente à frequência e/ou aproveitamento, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 126, § 2.o, da LEP c/c Recomendação n.o 44/2013 – CNJ
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1017673-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 3.2.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – CURSOS REALIZADOS DENTRO DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CURSO REALIZADO À DISTÂNCIA – NECESSIDADE DE CONTROLE DAS ATIVIDADES PELA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO DO INSTITUTO COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 126 E 129 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA RECOMENDAÇÃO 44/2013, DO CNJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável o reconhecimento da remição, porquanto os cursos realizados pelo agravante, não foram feitos como prevê os artigos 126 e 129, da Lei de Execuções Penais, além da recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1007378-75.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.7.2021; data da publicação: 14.7.2021).

A propósito, verifica-se que esta não é a primeira vez que o agravante tenta se valer de certificado dessa natureza para obter a remição. Com efeito, em 24 de fevereiro de 2021, este órgão colegiado negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 1026528-76.2020.8.11.0000, interposto por
Rogério
contra a decisão que indeferira a homologação de semelhante certificado. Confira-se a ementa daquele acórdão:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – ENSINO À DISTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO PARA TANTO – NECESSIDADE DE ASSINATURA PELO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO – FRAGILIDADE DAS INFORMAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da existência de convênio ou autorização da autoridade educacional, bem como certificado assinado pelo presidente da instituição.
”

Nesse contexto, embora seja louvável a aparente iniciativa de aprimoramento profissional do reeducando, o fato é que, da perspectiva legal, os cursos realizados simplesmente não estão em conformidade com os requisitos exigidos para o almejado abatimento da reprimenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022